Tribunal: TJES
Processo: 0001450-20.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001450-20.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILA FIRMINO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PO
RTE
DE ARMA DE
FOGO. ILICITUDE DAS BUSCAS. NULIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO.
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIMES. DENÚNCIA ANÔNIMA. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA, E FOI AVISTADO ESCONDENDO UMA ARMA DE FOGO.

APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, DO CPP. ATUAÇÃO REGULAR DA POLÍCIA. VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A apreensão da arma de fogo, ocorreu após o recebimento de denúncia anônima especificada, e confirmada, pelas autoridades policiais, que, em diligências no local, avistaram, pela janela, o momento em que o réu escondeu a arma de fogo, que trazia consigo, no interior da residência, para onde fugiu, ao avistar guarnição.

2.
As circunstâncias da apreensão, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas, a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do Código de Processo Penal. Assim, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa, para a busca, não há nulidade a ser reconhecida.

3
.

Não há provas no sentido de que os milicianos, almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão. Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial, sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes. Precedente do STJ.

4
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001450-20.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ATILA FIRMINO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado Particular do APELANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ÁTILA FIRMINO DIAS
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/ES (fl
s
.
83/85
), que o condenou pela

prática do
crime de
p
o
rte
ilegal de arma de fogo
(art. 1
4

da Lei 10.826/03)
, à pena

de
0
2
(
dois)
ano
s
de
reclusão
,
no regime inicial de cumprimento aberto,
e
pagamento de
10
(
dez
)
dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na
tarde de 21/4/2022
, policiais militares
receberam denúncia anônima, de que,
02 (dois) h
ome
ns
,
estaria
m

portando arma
s
de fogo, em frente
a uma
residência, localizada na Rua José Caldara, bairro Santa Cruz, município de Linhares/ES.

No local indicado, as autoridades visualizaram ÁTILA FIRMINO DIAS,
e
outro
indivíduo, identificado
apenas
como “Marcos”
,
que, ao perceber
em
a presença da guarnição, empreende
ram
fuga, fato que
ensejou
fundada suspeita de
que
,

estivesse
m,
naquele local, praticando
crimes.

Os
agentes
acompanharam o deslocamento d
e ÁTILA
, e,
à distância,
avistaram,
através de uma
janela,
o momento em que
o ora apelante
escondeu
um
revólver, que trazia consigo, debaixo de um colchão.

A
to contínuo,
a guarnição
adentrou na residência,
e
arrecadou
,
a

pistola
,
calibre .
32,

municiad
a
co
m
07

(
sete
)
munições.

O
apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade
,
tendo confessado o crime
,
tanto na esfera policial, quanto
em Juízo (
fl.
17
e
mídia de fl. 86
).

A defesa requer, lado outro,
a
declaração da
nulidade
das provas,
que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que, foram obtidas, a partir de busca

domiciliar
, realizada ilegalmente.

Contudo
, extrai-se dos autos que,
a

apreensão d
a
arma de fogo
, ocorreu
após
o recebimento de denúncia anônima
especificada,

e
posteriormente
confirmada pelas
autoridades
policiai
s.

Com efeito, foram realizadas d
iligências
prévias, e os policiais militares,
Welton Carlos Silva,
e
Jhonatan Seidel,
afirmaram ter
a
vista
do, de longe,
o momento em que o réu e
sconde
u a
arma de fogo,
que trazia consigo, no interior d
e um
a
residência,
para onde
havia
fugi
do
, ao avistar guarnição
(fl. 13/16 e mídia de fl. 86).

Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de
fundadas suspeitas
, a justificar a
revista,
independe
nte
da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
1
, e 244
2
, ambos, do Código de Processo Penal
.

Assim,
regular a atuação da polícia,
pois configurada a justa causa, para a busc
a, não há nulidade a ser reconhecida
3
.

A
demais, n
ão há provas no sentido de que os milicianos, almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fl
s
.
26/27
)
.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial, sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:
AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5
Julgamento: 09/05/2023,
DJe: 12/05/2023.

DISPOSITIVO:

F
irmado
em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
7370615
),

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

2

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.